Tribunal: TJMT
Processo: 1051645-27.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051645-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIENE AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 502.822.391-20 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUCIENE AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 502.822.391-20 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS DE FÉRIAS. CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pela parte reclamada e pela parte reclamante contra sentença que reconheceu o direito de professora contratada temporariamente ao recebimento do terço constitucional incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como analisou a legalidade de descontos efetuados a título de férias no ano de 2023, no contexto de sucessivas contratações temporárias entre fevereiro de 2019 e abril de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao pagamento do terço constitucional incidente sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, diante de pagamento parcial realizado pela Administração; e (ii) estabelecer se são indevidos os descontos efetuados a título de férias no ano de 2023, à luz da continuidade fática da relação contratual e da integralização do período aquisitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental apresentada pela parte autora demonstra o exercício contínuo da função de professora contratada temporariamente entre 2019 e 2024, com pequenos intervalos, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

4.

Compete à parte reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente o pagamento integral das verbas postuladas, ônus do qual não se desincumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com incidência do adicional de um terço sobre a totalidade desse período.

6.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 551 admite o pagamento de férias e terço constitucional a servidores temporários quando houver expressa previsão legal, hipótese verificada no caso concreto.

7.

O IRDR Tema 04 do TJMT consolida a interpretação de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores da educação básica, efetivos ou temporários.

8.

A sucessiva renovação dos contratos temporários, com breves interrupções formais ao final de cada ano letivo, evidencia a continuidade do vínculo funcional, não afastando a integralização do período aquisitivo de 12 (doze) meses para fins de férias.

9.

Mostra-se indevido o desconto realizado a título de férias no ano de 2023, impondo-se a restituição dos valores, diante da comprovação da continuidade do exercício funcional da parte autora.

10.

A condenação observa a prescrição quinquenal, bem como os critérios de atualização monetária e juros definidos pelo STF no RE 870947 e pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso da parte reclamada improvido.

12.

Recurso da parte reclamante provido.

Tese de julgamento
:

1.

Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias com incidência do terço constitucional sobre a totalidade do período, quando houver previsão legal expressa.

2.

A Administração Pública tem o ônus de comprovar o pagamento integral das verbas de férias e do terço constitucional, sob pena de condenação.

3.

Pequenos intervalos formais entre sucessivas contratações temporárias não afastam a continuidade do vínculo nem impedem a integralização do período aquisitivo de férias.

4.

É indevido o desconto de valores a título de férias quando comprovado o exercício contínuo da função ao longo dos anos letivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, art. 54 e seguintes; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, § 2º; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STF, Tema 551; TJMT, IRDR Tema 04; TJMT, N.U. 1010160-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.10.2022; TJMT, N.U. 1064707-37.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de “
RECURSOS INOMINADOS
” interpostos nos autos nº 1051645-27.2024.8.11.0001 em que a parte autora LUCIENE AUXILIADORA RIBEIRO promove em face da parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO postulando a condenação do requerido ao pagamento de terço constitucional de férias coletivas sobre 15 (quinze) dias, correspondente ao período de 2019 a 2023, bem como a restituição do valor descontados a título de férias referente ao ano de 2023.

A sentença resultou no julgamento de parcial procedência dos pedidos dirigidos na inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias que dizem respeito às férias do primeiro semestre, referente a julho/2019 e subsequentes, observada a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de restituição dos valores descontados a título de férias referente ao ano de 2023.

O recurso da parte autora almeja a reforma parcial do ato sentencial a fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento da restituição dos valores descontados a título de férias referentes ao ano de 2023.

Já o recurso da parte reclamada almeja a reforma integral do ato sentencial a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, ambas as partes postulam, pelo julgamento de improvimento do recurso da parte adversa,

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA:
O recurso inominado interposto pela parte reclamada vai improvido.

Aduz a parte reclamante que exerceu o cargo de professora contratada pela parte reclamada por longo período, comprovando nos autos por meio das fichas financeiras (Id. nº 344018484) o exercício do ofício no período compreendido de fevereiro/2019 até abril/2024, contando com diminutos intervalos.

Assevera que em razão da citada relação jurídica teria o direito ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias e terço constitucional sobre o mesmo período, porém a parte reclamada efetuava o pagamento parcial, suprimindo o terço constitucional sobre 15 (quinze) dias, fazendo o pagamento tão só sobre os 30 (trinta) dias.

Infere-se do conjunto probatório que os elementos carreados pela parte autora demonstram a sua contratação pela parte reclamada, desonerando-se do ônus da prova imposto pela norma processual (CPC, art. 373, inciso I).

Nessas condições competia à parte reclamada a produção de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), no caso específico, comprovando que realizou o pagamento das verbas postuladas pela parte autora.

Ocorre que referida prova não aportou aos autos, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe era dirigido.

O direito postulado pela parte autora decorre não só da norma legal aplicável (Lei Complementar nº 50/1998, art. 54 e seguintes), como também do próprio entendimento jurisprudencial firmado pelo E. STF que firmou a tese junto ao Tema 551, cujo teor transcrevo:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Desnecessário, pois, no caso presente apreciar a existência ou não do desvirtuamento da contratação temporária, eis que o direito cuja tutela almeja a parte autora consta de forma expressa na norma legal acima indicada (Lei Complementar nº 50/1998, art. 54 e seguintes), bem como está igualmente assegurada pelo entendimento firmado no E. TJMT, por meio do IRDR, Tema 04, cuja redação colaciono como fundamento do presente voto:

Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem apenas quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, ou seja, § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Logo, nenhuma dúvida se vislumbra acerca do direito pretendido pela parte autora, sendo certo que ante a ausência de prova do pagamento, a condenação da parte reclamada é medida impositiva.

Nesse sentido é que o recurso inominado interposto pela parte demandada não encontra fundamento para modificar o que restou deliberado no ato sentencial quanto ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias, considerando o prazo prescricional – quinquenal – que, necessariamente, deve ser aplicado.

DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE:
O recurso inominado interposto pela parte reclamante vai provido.

Aduz a parte autora que experimentou, de forma indevida o desconto de valores referente às férias do ano de 2023, conforme comprova o documento de Id. nº 344018484 (fichas financeiras).

Conquanto o ato sentencial tenha considerado que não logrou a parte autora por preencher o requisito legal consistente no exercício do período aquisitivo de 12 (doze) meses, tal fato não se mostra, no caso em exame, suficiente para afastar-lhe o direito ao recebimento dos valores que lhe são devidos a título do direito de férias.

Conforme se evola dos autos a parte autora era contratada temporariamente para o desempenho da atividade de professora; todavia, conforme a prova dos autos permite colher, desde o ano de 2019, quando teve início a contratação comprovada nos autos, por ocasião do final do ano letivo era o contrato encerrado, tornando a ser (re)contratada no início do ano letivo seguinte.

Ademais, conforme aponta a prova produzida, a contratação temporária da parte autora prosseguiu desde 2019 até 2024, com diminutos intervalos, o que serve para demonstrar que a parte autora seguia como professora contratada temporariamente de forma contínua.

Diante de tal quadro, não se há de afastar a integralização do período aquisitivo – 12 (doze) meses – exigidos por lei, dado ao fato de que, embora fosse apresentado o encerramento do vínculo, pouco tempo depois tornava a ocupar o mesmo posto.

A prova dos autos não deixa dúvidas de que o encerramento do vínculo comprovado pela documentação que instrui o feito, servia tão só como suposto encerramento, mas que tornava a ser operacionalizado praticamente na sequência.

Não se há de entender que em razão destes pequenos intervalos não tenha a parte o direito à percepção das férias, porquanto o exercício se desenvolvia de modo contínuo pelos 5 (cinco) anos que resta documentados nos autos.

Logo, nenhum fundamento se vislumbra para a operacionalização do desconto efetivado no ano de 2023, o qual deve ser restituído à parte autora.

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: (N.U 1010160-37.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única,
Julgado em 18/10/2022
, Publicado no DJE 18/10/2022) e de minha relatoria: (N.U 1064707-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 23/07/2025
, Publicado no DJE 23/07/2025)

Esses os fundamentos que depõem em favor da parte autora a fim de que alcance o sucesso almejado no presente expediente recursal para o de que seja a parte reclamada condenada à restituir os valores descontados a título de férias referentes ao ano de 2023.

Pelo exposto
,
conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante
para o fim de condenar a parte reclamada à restituir os valores descontados da parte autora a título de férias referente ao ano de 2023, conforme prova dos autos; devendo ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir do desembolso, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamada
.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Deixo de condenar o Recorrente/reclamado
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno

o recorrente/reclamado
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Sem condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA E PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026